Tribunal: CARF
Processo: 10845.901959/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.901959/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.276 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
CERRADINHA PARTICIPACOES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO - IRRF - DEDUÇÃO EM PERÍODO DIFERENTE AO DA
RETENÇÃO.
O IRRF pode ser deduzido do Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas,
devido ao final do período de apuração em que os rendimentos forem
computados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-015.469 - 10a Turma da
DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (DD (fls. 131/142), referente ao crédito demonstrado np
PER/DCOMP no 05665.42313.061212.1.3.02-8502 e demais a este vinculados.
Trata-se de saldo negativo de IRPJ, relativo ao 4o trimestre do ano-calendário
2009. No DD foi reconhecido o valor de R$1.359,71.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.901959/2015-71
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.276 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901959/2015-71

Em sua Manifestação de Inconformidade – MI, a ora recorrente sustenta que no
PER/Dcomp foi colocado período de apuração trimestral, quando poderia ter colocado
apuração anual, sendo que, neste caso, os valores de retenções na fonte, considerando o total do
ano de 2009, encontram-se comprovados.
A DRJ argumenta que:
O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas de
crédito declaradas, em especial, parcelas relativas a retenções na fonte a título de
imposto de renda, no total de R$ 107.493,71. Do montante de retenção na fonte
informado pelo contribuinte no PER/Dcomp, correspondente a R$ 108.853,42, houve
a confirmação de apenas R$1.359,71. No anexo ao Despacho Decisório, consta o
seguinte detalhamento:
...
Menciona que, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o período a que se refere a
apuração.
Enfatiza que:
Sabe-se que o saldo negativo, tanto de IRPJ, quanto de CS1—1—, ocorre
quando, no encerramento do período (anual ou trimestral), o conjunto de antecipações
do tributo supera o valor devido. Tal situação pode ocorrer quando (i) o contribuinte
obteve como resultado prejuízo fiscal/base de cálculo negativa, não apurando IRPJ ou
CSLL devidos no período; ou (ii) embora o contribuinte tenha apurado lucro, o valor
devido de IRPJ ou CSLL é inferior à somatória dos recolhimentos por estimativa e/ou
outras antecipações efetuadas no ano-calendário, inclusive as retenções na fonte. O
objeto dos autos, sob apreço, enquadra-se na primeira hipótese, posto que a
manifestante informa, em sua inconformidade, que no período relacionado ao pretenso
Saldo Negativo de IRPJ constante do PER/Dcomp (4o trimestre de 2009), apurou
prejuízo fiscal.
Sobre a apuração do imposto de renda, aduz que o art. 220 , do RIR/99 determina
que a apuração se dá por períodos trimestrais e que a dedução do imposto retido é cabível em
relação às receitas computadas na base de cálculo.
Aduz ainda que a ora recorrente claramente optou pela apuração trimestral, como
indicado na DIPJ; assim sendo cada trimestre deve ter a sua apuração completa e conclusiva,
com a inclusão das receitas auferidas no período na base de cálculo do tributo e, sendo o caso,
a dedução das retenções na fonte incidentes sobre as receitas computadas na apuração do
Lucro Real.
Conclui:
Portanto, não se identifica, como quer fazer crer a interessada, previsão ou
permissão legal para aproveitamento, por dedução de retenção na fonte, a título de imposto de
renda, em período de apuração diverso daquele em que, de fato, ocorreu a retenção, sendo
condição para tal aproveitamento o oferecimento da receita correspondente à tributação.
Complementando, entendo ser falaciosa a argumentação apresentada pela
interessada quando afirma que, ao aproveitar, no 4£1 Trimestre/2009, os valores de retenção na
fonte correspondente à apuração anual, tal procedimento não resultaria em qualquer prejuízo ao
Fisco. Como visto, nos termos da legislação de regência, é cabível, ao contribuinte, deduzir o
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.276 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901959/2015-71

montante das retenções na fonte, a título de IRPJ, apenas nos respectivos trimestres em que estas
ocorreram.
Assim, as retenções que se referem aos trimestres anteriores somente podem ser
aproveitadas nas competências trimestrais a que se referem, sendo ali deduzidas do
imposto devido, o que resultaria, ao final, nos correspondentes trimestres de apuração,
em saldos de imposto de renda a pagar ou mesmo em saldos negativos, que, neste
caso, poderiam ser objeto de pedido de restituição (PER) ou mesmo de declaração de
compensação (Dcomp).
Na situação concreta, em consulta ao sistema DIRF, apura-se que os valores de
retenção na fonte, a título de imposto de renda, a que se sujeitou a manifestante no
curso do 4£1 Trimestre/2009, em relação às fontes pagadoras discriminadas no
PER/Dcomp, são exatamente os mesmos que foram validados pela Autoridade Fiscal
no bojo do Despacho Decisório exarado. Ou seja, não houve qualquer confirmação de
IRRF relativo à fonte pagadora CNPJ 07.450.604/0001-89 (Código de Receita 3426),
referente ao pretendido valor de R$ 95.572,95, e, quanto à fonte pagadora CNPJ
58.160.789/0001-28 (Código de Receita 3426), confirmou-se apenas o valor retido de
R$ 739,86, ante o total de R$ 12.660,62 informado pelo contribuinte no PER/Dcomp.
A recorrente foi cientificada em 26/10/2021 (fl.252) e apresentou o seu recurso
voluntário em 24/11/2021 (fl. 254).
Em seu Recurso Voluntário (RV), em apertada síntese, reitera o que dito em sede
de MI, ou seja, que utilizou créditos de períodos diferentes do trimestre em que aproveitado:
Em relação à decisão da DRJ, argumenta que:
12. Ainda que a opção pela apuração trimestral seja vinculante ao exercício, os
limites da norma reguladora está em conceder o poder ao contribuinte de compensar o
crédito do IRRFonte, mas não há ordem que limite a apuração deste crédito pago a
maior para utilização nos pagamentos futuros.
13. O não aproveitamento do crédito enseja o pedido de restituição do valor
pago a maior e esta opção foi feito pela compensação em exercícios futuros.
Cita decisão administrativa e o art. 66, da Lei 8.383/91 e o art. 74, da Lei 9.430/96
para afirmar que os créditos são legítimos, foram comprovados e contabilizados corretamente.
Afirma que não houve prejuízo à fiscalização (sic) e alega falta de razoabilidade na punição.
Alega que é dever do fisco buscar a verdade material e afiram:
22. Ainda que não se tivesse sido feita a prova dos fatos junto à Delegacia
instrutora, da mesma forma que é dever da administração a busca pelo cumprimento
das obrigações tributárias pelos contribuintes, também é dever – previsto em lei – que
as ações devam ser feitas com princípios morais, posto que o Estado nada mais é do
que gestor do patrimônio dos cidadãos. Estes princípios não são apenas proposições
teóricas, mas estão previstos em lei (Lei No 9.784/99), não deixando dúvida sobre
como deve agir o Agente Tributário.
23. Como se depreende do próprio acórdão recorrido, há crédito e há débito a
ser compensado, restando apenas a questão da prova, muito embora as informações
dos créditos e dos débitos chegaram à administração.
24. Havendo elementos para a análise dos fatos, não é lícito a desconsideração
dos valores em crédito por conta da imediata inconsistência de informações. Entre
tantos julgados de nossas cortes a respeito de erros formais, que afastaram a cobrança
de dívida originária de erro de escrituração...
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.276 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901959/2015-71

Cita uma decisão, mas, não indica o número do acórdão e requer o provimento do
seu RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
É de ressaltar-se, inicialmente, que a recorrente, em seu RV, pouco acrescentou ao
que alegado em sede de MI.
Com relação ao mérito, observa-se que a DRJ discorreu adequadamente quanto à
legislação, aplicável ao caso.
O cerne da lide reside no fato de a recorrente, comprovadamente ter utilizado
retenções efetuadas em trimestre anterior àquele em que foi deduzida; a recorrente era optante
pela apuração do lucro real trimestral, nos termos do art. 1o, da Lei 9.430/96.
Assim, os períodos de apuração, por óbvio, se encerram ao final de cada trimestre,
devendo então ser apurado o IRPJ e a CSLL devidos, eventualmente, saldo (s) negativo(s),
obviamente, o IRRF retido em um período deve ser nele deduzido.
Em relação a este assunto, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
As retenções de IRRF efetuadas em um determinado período de apuração não
podem ser utilizadas em outro posterior.
A referida regra está contida no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999,
Decreto 3.000/99), em vigor na ocasião:
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
[...]
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; [...]
Portanto, a utilização em período diferente ao da retenção não têm previsão legal.
As apurações dos tributos devem ser completas e conclusivas em cada período, com a faculdade
de dedução das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as respectivas
receitas computadas na determinação do Lucro Real.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.276 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901959/2015-71

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

5

Fl. 306
DF CARF MF
Original